Tribunal: TJDFT
Processo: 0752558-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. TEMA REPETITIVO N. 1.178 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido pelo autor em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de instituição bancária.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.
3. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão do falecimento do Exmo. Des. Maurício Silva Miranda (ID 80099333).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 3o, CPC) e dos critérios firmados no Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acesso à justiça é direito fundamental (art. 5o, XXXV, CF), assegurando-se assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF), de modo a afastar óbices econômicos ao exercício da jurisdição.
6. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos (art. 99, § 2o, CPC). O STJ, no Tema Repetitivo n. 1.178, assentou que parâmetros objetivos podem ser utilizados apenas de forma suplementar, vedado o indeferimento imediato da gratuidade com fundamento exclusivamente objetivo.
7. Apesar da pensão pouco superior a 8 (oito) salários mínimos, identifica-se que a renda da agravante é consumida por diversos empréstimos incidentes em sua folha de pagamento e na sua conta corrente, com extratos bancários demonstrando ausência de saldo disponível, conjuntura suficiente para configurar a hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.